Tribunal: TJES
Processo: 5016195-39.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2025-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016195-39.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.

AGRAVADO: C. A. D. A.

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. SUSPENSÃO UNILATERAL POR INADIMPLÊNCIA. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA. TUTELA DE URGÊNCIA. RESTABELECIMENTO DO CONTRATO. MULTA DIÁRIA. RAZOABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que, em ação de obrigação de fazer, deferiu tutela de urgência para restabelecer o contrato da parte agravada, suspenso por inadimplência, sob pena de multa diária. A operadora sustenta a legalidade da suspensão, a prévia notificação da beneficiária e a ausência dos requisitos para a concessão da tutela, além de impugnar o valor das astreintes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 (duas) questões em discussão: (i) aferir, em cognição sumária, a presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência que determinou o restabelecimento do plano de saúde, diante da controvérsia sobre a regularidade da notificação prévia da beneficiária; e (ii) analisar a razoabilidade e a proporcionalidade do valor fixado a título de multa cominatória (astreintes).

III. RAZÕES DE DECIDIR

A suspensão ou rescisão unilateral de contrato de plano de saúde em razão de inadimplência por período superior a 60 dias pressupõe a notificação comprovada do consumidor até o 50º dia de atraso, conforme dispõe o art. 13, parágrafo único, II, da Lei nº 9.656/1998.

Em juízo de cognição sumária, a ausência de prova inequívoca do cumprimento estrito do requisito da notificação prévia do beneficiário sobre a inadimplência e o risco de suspensão do serviço justifica a manutenção da decisão que determina o restabelecimento do contrato, a fim de prestigiar o direito à saúde e a proteção do consumidor vulnerável até a devida dilação probatória.

A multa cominatória (astreintes) fixada para o caso de descumprimento da obrigação de fazer afigura-se razoável e proporcional quando visa garantir a efetividade de decisão judicial que protege serviço essencial à saúde, não transitando em julgado e podendo ser revista a qualquer tempo caso se torne excessiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A suspensão unilateral do contrato de plano de saúde coletivo por inadimplência depende de prévia e comprovada notificação do beneficiário, nos termos do art. 13, parágrafo único, II, da Lei nº 9.656/1998.

Havendo controvérsia sobre a regularidade da notificação, e ausente prova inequívoca de seu cumprimento pela operadora, é cabível o deferimento de tutela de urgência para restabelecer o serviço, em proteção ao direito à saúde do consumidor.

O valor da multa diária (astreintes) deve ser fixado com razoabilidade e proporcionalidade, sendo mantido quando condizente com a natureza da obrigação e a necessidade de garantir a efetividade da decisão judicial.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.656/1998, art. 13, parágrafo único, II.

Jurisprudência relevante citada: TJES, Agravo de Instrumento, 5004502-92.2023.8.08.0000; STJ, AgInt no AREsp 1411374/PR.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto por
Amil Assistência Médica Internacional S.A.
contra a decisão proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível de Vitória/ES, que deferiu o pedido de tutela provisória de urgência formulado nos autos do processo n.º 5005655-54.2024.8.08.0024, restabelecendo o plano de saúde em favor da parte agravada, Catarina Araujo de Abreu, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00.
Em suas razões (id.5500970), a agravante sustenta que
(i)
não foram observados os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência, uma vez que o contrato foi suspenso por inadimplência da parte agravada;
(ii)
a cobrança das mensalidades é necessária para o equilíbrio financeiro do contrato, destacando o risco de colapso do sistema de saúde se não houver o devido pagamento;
(iii)
o contrato celebrado é de natureza coletiva, e a notificação pessoal não é exigida, conforme a Resolução Normativa nº 195 da ANS, sendo que a parte agravada foi notificada da inadimplência e permaneceu inerte;
(iv)
a multa imposta é desproporcional e exorbitante, devendo ser revista ou ao menos reduzida.

Nesses termos, requer o provimento do recurso para reformar a decisão que deferiu a tutela de urgência, haja vista a ausência dos requisitos legais (fumus boni iuris e periculum in mora) para sua concessão.

Após proceder a novo exame dos autos, não vislumbro razões para dissonar da r. decisão proferida em cognição sumária, por meio da qual fora indeferido o pedido de tutela provisória recursal (id.10509350).

Na hipótese, observo que a questão central trazida pela agravante refere-se à suspensão do plano de saúde coletivo da parte agravada, decorrente de inadimplência.

Alega a recorrente que tal suspensão foi realizada conforme os termos contratuais, nos moldes da Resolução Normativa nº 195/2009 da ANS e da Lei nº 9.656/1998, sustentando ainda que a notificação foi devidamente encaminhada à parte agravada, mesmo ante a ausência de obrigatoriedade de notificação pessoal, por se tratar de plano de saúde na modalidade coletiva por adesão.

Pois bem.

De acordo com o artigo 13, parágrafo único, inciso II, da Lei nº 9.656/1998, nos contratos coletivos de planos de saúde, a suspensão ou rescisão unilateral do contrato pelo inadimplemento do beneficiário pode ocorrer após o atraso de mais de 60 dias, consecutivos ou não, nos últimos 12 meses, desde que o consumidor seja comprovadamente notificado até o 50º dia de inadimplência.

Por sua vez, a Resolução Normativa nº 557/2022 da ANS, que revogou a Resolução Normativa nº 195/2009, reforça em seu artigo 23 a exigência de que as condições para suspensão ou rescisão do contrato estejam claramente previstas no acordo firmado entre as partes.

Nesse contexto, o deferimento da tutela antecipada pelo juízo de origem baseou-se nos inegáveis prejuízos que podem sofrer a autora
”
com a suspensão do plano de saúde e a consequente falta de atendimento médico caso necessite atendimento de saúde
”
(id.41687393).

A agravante sustenta que a suspensão foi lícita, haja vista a inadimplência da parte agravada e o envio prévio de notificação.

Todavia,
não há nos autos elementos suficientemente robustos que comprovem, de forma inequívoca, o cumprimento estrito dos requisitos estabelecidos pela legislação e regulamentação da ANS,
especialmente no que concerne à notificação clara e precisa do consumidor quanto à possibilidade de suspensão do serviço por inadimplência
.

A ausência de prova inequívoca acerca da regularidade da notificação, bem como a existência de controvérsia sobre a conduta adotada pela operadora, impõem a manutenção da decisão de primeiro grau, ao menos até que haja maior dilação probatória que esclareça as questões fáticas envolvidas, sobretudo visando prestigiar o princípio da preservação do direito à saúde e a proteção do consumidor em situações de vulnerabilidade, como é o caso da parte agravada.

Em situação similar, a jurisprudência deste E. Tribunal é assente pela caracterização da necessidade de dilação probatória, como se observa no seguinte julgado,
in litteris
:

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CANCELAMENTO DE PLANO DE SAÚDE – MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE CONCEDEU A TUTELA DE URGÊNCIA – REESTABELECIMENTO DO PLANO – INADIMPLEMENTO DAS PARCELAS - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – FIXAÇÃO ASTREINTES – REDUÇÃO DO VALOR - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Embora o agravante sustente que o cancelamento do plano ocorreu por ocasião das mensalidades vencidas, tal fato será apurado no curso da dilação probatória, pois é controverso se há ou não o inadimplemento das mensalidades, o que autorizaria o cancelamento do plano. Desta forma, ao menos diante desta análise preliminar da matéria – típica do momento processual em que proferida a decisão recorrida –, é de se prestigiar o entendimento externado pelo julgador singular que teve maior contato com os autos da ação de origem
.
2.
Segundo posicionamento do colendo Superior Tribunal de Justiça, “o deferimento ou não de liminar constitui ato de livre convencimento do magistrado, cumprindo manter a decisão, se não demonstrada ilegalidade evidente, abuso de poder ou teratologia” (RMS 7.311/PE, Rel. Ministro Hélio Mosimann, Segunda Turma, DJ: 06-11-2000). (...)4
.
Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento,
5004502-92.2023.8.08.0000
, Relator:
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
, Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível, Data de Julgamento:
07/Jul/2023
) - grifamos.

Assim, o contexto pelo qual se desenvolve a relação contratual entre as partes deve ser objeto de melhores esclarecimentos, razão pela qual se mostra adequado o provimento do recurso, na esteira da conclusão esposada pelo Juízo
a quo
, especialmente no aguardo do aperfeiçoamento do contraditório.

Quanto à alegação de desproporcionalidade da multa cominatória fixada, não vislumbro excessividade no valor fixado a título de
“astreintes
” pelo Juízo primevo, uma vez que visa garantir o cumprimento da decisão judicial e a continuidade da prestação de serviço essencial à saúde da parte agravada
,
a qual conta com um pouco menos de um ano de idade
.

De toda sorte, sabe-se que a decisão que fixa “astreintes” não transita em julgado, podendo ser revista a qualquer tempo, caso se revele que ela tornou-se deveras excessiva, ultrapassando a sua finalidade precípua, que é de estimular o cumprimento da obrigação determinada.

Nesse sentido, é a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça, confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO APELO NOBRE. NECESSIDADE DE REDUÇÃO DAS ASTREINTES. INSURGÊNCIA DA PARTE ADVERSA. INVIABILIDADE. DECISÃO QUE SE ENCONTRA EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Prevalece no âmbito do Superior Tribunal de Justiça a orientação jurisprudencial segundo a qual a multa cominatória deve ser fixada em valor razoável e proporcional, de modo a evitar o enriquecimento sem causa de uma das partes, podendo ser revista em qualquer fase do processo, até mesmo após o trânsito em julgado. Precedentes. (...) (AgInt no AREsp 1411374/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 23/08/2019)

Consideradas as peculiaridades do caso, a princípio, entendo que a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais reais) em caso de descumprimento, afigura-se, por ora, condizente com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, já havendo sido aplicada a casos de descumprimento análogos ao presente.

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto e
LHE NEGO PROVIMENTO
,
de forma a manter incólume a decisão que deferiu a tutela recursal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)